Tribunal: TJDFT
Processo: 0003987-44.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003987-44.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABIMAEL CARDOSO DE SOUZA, ADARC FLOR OLIVEIRA ROQUETE, ADELAIDE FALCAO DA SILVA, ADELSON GUIMARAES DA COSTA, ADGINE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOARES, ADRIANA TAVARES DE MORAIS BEZERRA, ADRIANO LIMIRIO DA SILVA, ADRIENNE CATARINA OTONI VIEIRA, AIDA MOREIRA FORMIGA, ALBA LUCIA BEZERRA DE SOUZA, ALBANISA MATOS DA SILVA, ALBERINA DA HORA SANTOS, ALDAIRES SILVA SOARES, ALDERIMAR DE SOUSA ABREU CARVALHO, ALINA CARVALHO CORREA LIMA, AMELIA PEREIRA DOS SANTOS, ANA CLARA SALLES ABREU DOS SANTOS, ANA CLAUDIA GUIMARAES DOLIVEIRA, ANA FERREIRA DE MORAES, ANA HELOISA DA SILVEIRA DERENGOWSKI, ANA LIDIA PACHECO MODESTO, ANA LUCIA DA SILVA, ANA LUCIA LINS DE OLIVEIRA, ANA MARIA CAVALCANTE SALES, ANA MARIA COQUEIRO SILVA, ANA MARIA COSTA, ANA MARIA DA CONCEICAO, ANA MARIA GOUVEIA DE ALBUQUERQUE, ANA MARIA JORDAO VASCONCELOS, ANA NERI CAETANO DE ATAIDE, ANA PATRICIA DE ALMEIDA SOUSA CARRIAO, ANA RITA COSTA RODRIGUES, ANA RITA PACHECO DO AMARAL FLORES, ANA TEREZA CONCEICAO SANTOS, ANALIA GOUVEIA LIMA, ANAMARIA FERREIRA AZEVEDO, ANDREA MARIA FERNANDES, ANGELA MARIA AZEVEDO KAKAZU, ANGELA MARIA GOMES DE ARAUJO SCHWARTZ, ANGELA MARIA MESQUITA ALMEIDA, ANOFRINA IZA DE SOUZA, ANTONIA DE FATIMA GOMES, ANTONIA PACHECO AMOURY, APARECIDA BORGES VIEIRA DE SOUSA, APARECIDA DA SILVA GONCALVES, ARIANY DE ARAUJO QUEIROZ GONCALVES, ASENATH TEIXEIRA DE MENEZES FARINASSO, AUGUSTO CESAR COELHO FILHO, AURINEIDE PEREIRA MAIA, AURORA MARIA LOPES, BEATRIZ MARIA CHAVES RIBEIRO, BENEDITO RAMON MACHADO, BENTA FERREIRA LIMA E SILVA, CANDIDA RODRIGUES SILVA, CARLA ELIZABETH SCHMALTZ, CARLOS ALBERTO SANTANA, CARMEN DELAMAR DIAS OLIVEIRA, CARMO PATROCINIO PINTO, CASSIA PEREIRA DE SOUZA DE LIMA, CELIA AKIKO HASIMOTO NOGUEIRA, CELIA ALVES ALMEIDA, CELIA DE GOES SILVA LIMA, CELIA MAISA FERREIRA FELIPE, CELIA MILHOMENS AIRES AVELINO, CELINA MARQUES DE SANTANA, CELINA SETSUKO KAWANO, CELMA DE FATIMA DOS REIS MATTEUCCI, CELMA DE OLIVEIRA BUENO, CERES FERNANDES PIMENTEL, CICERA NILMA MARQUES FEITOSA, CLAUDIA BENJAMIM MOREIRA BORGES, CLAUDIA CRISTINA RAMOS DA SILVA ALVES, CLAUDIA DUTRA ANDRINO, CLEIDE APARECIDA DA SILVA COSTA, CLEIDE APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, CLEOMAR TELES REZENDE, CLEONICE RODRIGUES CHAVES, CLIMENE DE ALMEIDA DE CARVALHO, CLIVIA SERGIO DE AQUINO, CRETO VALDIVINO E SILVA, CREUSA KURAMOTO, CRISTINA COSTA HOLANDA, CRISTINA MONTE LUCIO DA SILVA, DAISE FEITOSA DE CASTRO, DALVA BRITO DE OLIVEIRA, DALVANILA DA CONCEICAO SEGUINS SOUSA, DANIELA MARTINS MACHADO, DEBORA MEIRELLES DUTRA, DEBORAH DIAS, DEBORAH MARIA ALVES GERTRUDES TAVARES, DEJANIRA DO NASCIMENTO CAMELO, DENISE COLMENERO MOREIRA DE ALCANTARA, DENISE GARCIA NOGUEIRA SOUSA, DENISE MARIA MORAES, DENISE MEDEIROS NEVES, DEODORO EVANGELISTA PORTO, DERLUCY GOMES, DERVAL PEREIRA PINTO, DEUZINEZIA ALVES FERREIRA, DILCE DIAS PEREIRA SANTOS, DINORA ZANINA LIMA, DIRCE MARIA BRAGHETTO, DIRLENE SOUSA COELHO, DIVINA FRANCISCA COSTA, DIVINA SUDARIA DE SOUZA NOGUEIRA, DORACI DE ARAUJO, DORIS APARECIDA COSTA RODRIGUES, DORIS DE ALMEIDA E SILVA, EDI OLIVEIRA TORRES MONTEIRO, EDINEA MIECO FUKUCHI, EDISA BRITO LOPES, EDMAR CARRUSCA DE OLIVEIRA, EDNA CARDOSO DOS SANTOS, EDNA DUARTE PRAZERES DOS SANTOS, EDNA MARIA CARDOSO DA SILVA, EDNA MARTINS DE OLIVEIRA PESSOA, EDNA QUEIROZ DE OLIVEIRA, EDY GONCALVES MASCARENHAS, EFIGENIA CHAGAS DA SILVA VIEIRA, EGIONE DE OLIVEIRA NOBREGA, ELAINE ELISA RIBEIRO VILELLA RODERO, ELCIMAR CORDEIRO GOMES DE CASTRO, ELENITH JOSE DE ALMEIDA, ELEUZABETI INACIO MATIAS, ELIANA MARIA LISBOA DE ARAUJO, ELINETE SOARES DOS SANTOS, ELIZA CHIGUECO IKEDA MATSUURA, ELIZA REGINA MELLO, ELIZETE FERREIRA LIMA, ELMA MARIA COELHO OLIVEIRA, ELOISA MARIA DOS SANTOS, ELOISE VILLAR PINHEIRO, ELOIZA SALES CORREIA, ELZA APARECIDA DE CARVALHO, ELZA FERNANDES DE LIMA DANTAS, ELZA PEREIRA, ELZIENE DE SENA E SILVA, ELZIRA MARIA DO ESPIRITO SANTO, EMILCY DA SILVA NERY, EMILIO JOSE GONCALVES RIBEIRO, ERENI ALVES GARCIA DE MELO, ERLI HELENA IZIDORO, ERMITANIA ALVES DE OLIVEIRA, ERNESTINO VILELA FARIA, ESMERALDA GOMES FLEURY, EULINA MARIA DO NASCIMENTO MENEZES RAMOS, EUNICE CARLOS DE BRITO, EUNICE GOMES SILVA, EUZA BATISTA PEREIRA, EVA RIBEIRO DA SILVA, EVERLI MOREIRA LOPES, FATIMA APARECIDA CARDOSO, FATIMA APARECIDA LEMES, FATIMA DE LOURDES GOMES MENDES, FATIMA FERREIRA DA SILVA, FATIMA MARIA DA COSTA FARIAS, FIDELIA VASCONCELOS DE LIMA, FIRMINA NETA RODRIGUES DE QUEIROZ, FLAVIA LOPES AUGUSTO DE SOUZA, FLOR DE LIZ ALMEIDA MACHADO, FRANCISCA MARILENE DE OLIVEIRA MELO, FRANCISCA SUELI DA SILVA LIMA, FRANCISCA VANUZA SENA DE MEDEIROS, FUMIO SEKO, GENARIO FRANCISCO GUIMARAES, GERALDA CHRISTINA LINS DE OLIVEIRA, GERCIRA ALVES DA COSTA, GERMANO LUIS DELGADO DE VASCONCELOS, GERTRUDES TEIXEIRA CAMPOS, GILCELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO, GILDA MARIA DA SILVA, GILDECY BARBOZA DE AGUIAR, GILMA HELENA MARQUES FONSECA, GISELE BACELAR PONTES, GLAICE PEREIRA VIEIRA, GLAUCIA SOUZA COSTA, GLICE BARREIRA AMARAL, GLORIA JEAN RIBEIRO DE SOUZA, GRACA MARIA SOARES DURAES, HEIKO UEMURA, HELENA ALVES RAMTHUM DO AMARAL, HELENA NATIVIDADE DA SILVA SANTOS, HELIO RODRIGUES NOGUEIRA, HELOISA DOS SANTOS VIEIRA, HELOISA HELENA DE CASTRO BARBOSA, HELOISA RIBEIRO DA SILVA, HERIVELTO GOMES LIMA, HEROINA ROSA MESQUITA, HILDA MARIA DA SILVA, HILDA MARTINS FREITAS GARCIA, HILDENE RODRIGUES SOUSA DOS SANTOS, HYDEE APARECIDA LISBOA, IARA SOARES DOURADO, IKUYO NAKAMURA, ILDINEI REIS DE OLIVEIRA, ILZA ALMEIDA DA SILVA, ILZA BARBOSA SANTOS, INES AKIE MORIHISA, IRACI ASSUNCAO SETUBAL, IRACI DE SOUZA GOMES, IRAIDES OSEAS DO PRADO, IRENE MARIA CASAROTTO PESSOA LIMA, IRENY MIRANDA, IRISMAR BRITO BARROS, IRMA NUNES DE SOUSA, IRONE DE PAULA ALBERNAZ, ISABEL CRISTINA GUIMARAES, IZABEL MARIA SANTOS MACIEL, ISVA MAIA DIAS BRAGA, IVANDA MARTINS CARDOSO, IVONE LIMA TEIXEIRA, IVONE MEDEIROS DO NASCIMENTO OHASHI, IZABEL BORGES DOS SANTOS, IZABEL NEVES DE LOIOLA, IZABELA RIBEIRO ARAUJO, JACI AUGUSTA CAETANO, JACINTA DE FATIMA SENA DA SILVA, JACQUELINE CARLA DE MOURA CARVALHO, JAIME JOSE DA SILVA, JANNETE CARVALHO FERREIRA DE ALCANTARA, JESUS LEOPOLDO PAES, JOANA DAR C DE SA SAMPAIO, JOANA D ARC PEDREIRA DO ESPIRITO SANTO, JOAO BOSCO DE ABREU, JOAQUIM GRANDAO ALEIXO, JOAQUIM MARCAL DA SILVA NETO, JOSE ANTONIO LIRA, JOSE FLAVIO PEREIRA REGIS, JOSE LUIS DE LIMA NASCIMENTO, JOSE RICARDO CALDEIRA BRANT, JOSERINA MARIA LUNA PEREIRA, JOSINA CHAGAS MACEDO, JUANYLZE CAVALCANTE COSTA, JUCARA DA COSTA BRAGA, JUDITH PACHECO CAVALCANTE MACHADO, JULIA MARCIA GONCALVES DA MOTTA, JULIA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE, JULIO ALEXANDRE FLAVIO, JUSSARA MARIA PEREIRA, JUVANIRA DALVA PIEROBOM SILVEIRA DE AVILA, KADIDJA MARIA RIOS OLIVEIRA, KARLA PEREIRA DE ALMEIDA, KATIA FERREIRA COSTA CAMPOS, KATIA RODRIGUES NEVES FONSECA, KATYA MILCA VALERIO, KEDMA REGO OLIVEIRA, LAUDICEA MARQUES ALVES, LAURA FERREIRA DA SILVA, LAURA REZENDE DE JESUS, LECIO BRAZ DE FARIA, LELHA OLIVEIRA AIRES, LENIRA MARTINS CARRIJO, LENY NUNES DE BARROS, LEONIA RODRIGUES, LEONORA DE ARAUJO PINTO TEIXEIRA, LETICIA REIS CALCADO, LIGIA MARIA PAIXAO SILVA, LIGIA NATANRI CARNEIRO GOUVEIA, LILLIAM ELIZABETH SOARES SOUZA, LILIANA PINTO SANTOS, LILIANE DE SOUZA, LINDINALVA CARVALHO DE SOUZA, LINDOMAR COELHO ROCHA DE MEDEIROS, LIRANEIDE PROBO DE OLIVEIRA, LORENITA LUIZA POZZEBON, LOURIVAL ROCHA DE MATOS, LUANA NASCIMENTO COSTA, LUCELIA APARECIDA DE SOUZA, LUCIA CECILIA BERTOLUCE, LUCIA DA CONCEICAO BARREIRAS MANSO, LUCIA DA CONCEICAO DE MORAIS FARIAS LIMA, LUCIA DE MEDEIROS TAVEIRA, LUCIA HELENA DA ROCHA, LUCIA MARGARIDA CARVALHO DE MELO, LUCIA MARIA DE ARAUJO, LUCIA MARIA NUNES GOMES, LUCIA VANDA GURGEL DINIZ, LUIS AUGUSTO DE SOUZA MONTEIRO, LUIZ ANTONIO MEDEIROS FALCAO, LUIZA HELENA DE LUCENA TORRES, LUIZA MIDORI MIURA, LUSIA SALETE DE MENESES PINHEIRO, LUZANIRA MONTEIRO ANACLETO, MABEL VIEIRA SHIRATSUBAKI, MAGALI TEIXEIRA COSTA, MAGNA CRISTINA DA COSTA, MARCIA CARNEIRO FERNANDES, MARCIA DE OLIVEIRA ASSUNCAO GOMES, MARCIA HELENA ALVES BRAGA PEREIRA, MARCIA HELENA GONCALVES DE MELO, MARCIA MAGALI FERREIRA LIMA MARQUES, MARCIA MARTINS THEODORO, MARCIA STECKELBERG DE SANTANA, MARCIO SILVA BARBOSA, MARCOS ETERNO MARIANI, MARGARETE CANTALICE DA ROCHA, MARGARETH DOS SANTOS SILVA, MARGARETH GONCALVES DE MAGALHAES, MARGARETH KALIL SPHAIR, MARGARIDA JULIAO MILHOME, MARGARIDA MARIA SOUTO LOPES BEZERRA, MARIA AUXILIADORA ALBUQUERQUE ALVES DA SILVA, MARIA ANGELA DIAS GONCALVES MONTEIRO, MARIA AGLAIE BANDEIRA DA COSTA, MARIA AMELIA FERREIRA, MARIA ANGELICA PEREIRA AIRES, MARIA APARECIDA BORGES DE FARIA, MARIA APARECIDA COUTO BACELAR, MARIA APARECIDA DA SILVA LISBOA, MARIA APARECIDA DE BARROS, MARIA APARECIDA DE FREITAS, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, MARIA APPARECIDA FERRAZ DE AMORIM, MARIA APARECIDA MARAFON, MARIA ARINDELITA NEVES DE ARRUDA, MARIA AUGUSTA NASCIUTTI REZENDE, MARIA AUXILIADORA NANTUA EVANGELISTA, MARIA BEATRIZ DE SOUSA MIRANDA, MARIA BERNADETE ROCHA MOREIRA, MARIA BETANIA CARVALHO PIMENTEL, MARIA BONIFACIO DA SILVA, MARIA CANDIDA MOTTA DE ASSIS, MARIA CARVALHO GALHENO, MARIA CHAVES DE SOUSA, MARIA CONCEICAO DA SILVA, MARIA COR JESU ERRE RODRIGUES RIBEIRO, MARIA CUSTODIA DE CARVALHO, MARIA DA APARECIDA SOUSA CARVALHO, MARIA DA GLORIA VERISSIMO DE LIMA, MARIA DA GUIA MEDEIROS DE LIMA, MARIA DA LUZ FERREIRA, MARIA DA PENHA CARVALHO MATOS, MARIA DA PENHA DE JESUS, MARIA DAS DORES CUNHA DE SOUZA, MARIA DAS DORES LOPES DE FRANCA, MARIA DAS GRACAS MORAIS DE ANDRADE, MARIA DAS GRACAS CARVALHO PEREIRA, MARIA DAS GRACAS DOS REIS, MARIA DAS GRACAS MARTINS BRITO, MARIA DAS GRACAS SANTOS DUARTE, MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA VALADARES DE CARVALHO SOUSA, MARIA DE ATIMA CASTRO, MARIA DE FATIMA CRUVINEL REGO, MARIA DE FATIMA E SILVA MENDES, MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOMES, MARIA DE JESUS DA COSTA SANTOS, MARIA DE LOURDES RIBEIRO GONCALVES, MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUSA TEIXEIRA, MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA, MARIA DE LOURDES CUNHA PEREIRA, MARIA DE LOURDES FERREIRA JAYME, MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES, MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES SILVA, MARIA DE LOURDES SILVA, MARIA DE PAULA SOUSA VASQUES, MARIA DO CARMO DALMOLIN BARICHELLO, MARIA DO CARMO MACEDO SANTOS, MARIA DO PERPETUO S DOS S C ARAUJO, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MACHADO, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MOURA VIEIRA, MARIA DO ROSARIO MARTINS MONTEIRO, MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CANTO, MARIA DO SOCORRO GONCALVES DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO PEREIRA, MARIA DO SOCORRO VELOSO PINTO, MARIA DO SOCORRO XAVIER DA COSTA, MARIA DOS REMEDIOS DO NASCIMENTO, MARIA DOS SANTOS TRAVASSOS FERREIRA, MARIA EDUARDA DE BARROS, MARIA ELIETE ARAUJO FERNANDES, MARIA ELISA SIQIEIRA, MARIA ESTELINA FERREIRA DA MATTA, MARIA EUGENIA DUARTE DA SILVA, MARIA EUNICE MAGALHAES FEITOSA, MARIA GERCINA DE VASCONCELOS DOS SANTOS, MARIA GORETE DA SILVA PEREIRA, MARIA GORETE DE QUEIROZ, MARIA GORETH DE OLIVEIRA CUTRIM, MARIA GORETI DE LIMA, MARIA HELENA CUSTODIO, MARIA HELENA DE OLIVEIRA, MARIA HELOIZA MONTEIRO ARAUJO, MARIA IGNES CLEMENTE, MARIA IRENY DAMACENO CARVALHO, MARIA ISABEL SILVA, MARIA ISETE DE SOUZA, MARIA JOSE BARBOSA CHAVES, MARIA JOSE DE QUEIROZ MACHADO, MARIA JOSE DE SALES PAZ, MARIA LAUDELINA DE ASSIS MARQUES, MARIA LETICIA DOS SANTOS MENDES, MARIA LIZ CUNHA DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA HENRIQUE DA SILVA, MARIA LUCIA VIANA, MARIA MADALENA, MARIA MARGARETE CARVALHO LINS, MARIA MARTA LOPES MACEDO, MARIA MARTINS COSTA, MARIA MATILDE COELHO, MARIA NATIVIDADE GOMES DA SILVA TEIXEIRA SANTANA, MARIA NEREIDE CARVALHO DE MELO, MARIA NERISE VICTOR AMARO, MARIA NEVES DE SOUZA MARTINS, MARIA NOELIA ALVES MACEDO, MARIA PAULINA DE OLIVEIRA AZEVEDO, MARIA REIS DA COSTA SANTOS XAVIER, MARIA RITA ASSUNCAO ROCHA, MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA DE ALMEIDA, MARIA SUELY MEDEIROS DANTAS, MARIA TERESA CUNHA DE AGUIAR, MARIA TEREZINHA GOMES, MARIA VALERIA PEREIRA MELO, MARIA VICENCIA BARROS, MARIA VILMA DOS SANTOS, MARIA VIRGINIA DE OLIVEIRA MELO, MARIA VIRGINIA SARMENTO BRANT, MARIA ZELIA DA SILVA ASSUNCAO, MARIANGELA DANTAS LINS, MARILDA ALBUQUERQUE SOUZA, MARILDA FERNANDES BRAGA FELICIANO, MARILIA VALERIA AFONSO TAVARES, MARINETE DE ALENCAR MELO, MARIO DOS SANTOS FILHO, MARISA DE FATIMA ANDRADE, MARISE DE MEDEIROS, MARIZA AZALINI BERNARDES DE SOUZA, MARIZA DOMINGUES CAVALCANTE, MARLENE ASSUNCAO CARRARA, MARLENE BATISTA MACIEL, MARLENE MARIA DE CAMARGO, MARLENE SILVA DE JESUS, MARLEY APARECIDA FERNANDES SEABRA, MARLI GOMES DA SILVA, MARTA HELENA COELHO PEREIRA, MARTA MARIA PONTES CAMPOS FONSECA, MARTHA DA RESSURREICAO FLEURY DE AMORIM, MEIRE LUCIA MILHOMEM SILVA CARVALHO, MILTON JOSE DOS ANJOS FILHO, MILVIA CALVAO DE OLIVEIRA SALES, MIRIAM MAIA, MIRIAN HELENA HOESCHL ABREU, MIROMAR PEIXOTO SILVA, MOISES BEZERRA LINS, MONALISA SUSY LEITE BARBOSA, MONICA MOLITERNO, NAIDJA DE SOUZA LIRA, NANCY PEREIRA MOREIRA, NANCY RIBEIRO DE FARIA GONCALVES, NARA CLARA TAVARES UCHA RODRIGUES, NELCI NUNES LINS, NELCIA MARIANA FONSECA TORQUATO DE ALMEIDA, NELY JULIANO SIVA, NEUSA DE ARAUJO ARAGAO, NEUZA MARIA VIEIRA FERNANDES, NILSA GONDIM OLIVEIRA NAVES TAIRA, NILVA GARCIA FERREIRA ROCHA, NILVA MARIA FREITAS, NILVIA JACQUELINE REIS LINHARES, NILZA DA COSTA TAVARES, NOELDINA ZANINA LIMA, NORMA ANTONIA FROES, NUBIA MARISETH DE OLIVEIRA, OLGA HENRIQUE DE MELO, ONA DA SILVA APOLINARIO, ORIA ALVES DE ARAUJO, ORISMIDIA CARLOS DE OLIVEIRA, PAULO MEDEIROS, PEDRO DE OLIVEIRA VIEIRA, RAIMUNDA JOSIETE PINTO COSTA, RAQUEL MONICA LEMOS DE ALBUQUERQUE, REGINA DE FATIMA DANTAS FARIAS, REGINA GOMES DE MORAIS, REGINA MARTA DE MELO BEZERRA, RESSU SILVA ARAUJO, RITA DE CASSIA MINETTO, ROBERTO ECHER, ROSA MARIA SILVA, ROSALIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO SILVA, ROSALINA ARATANI SUDO, ROSALINA LEITE DE ARAUJO DA SILVA, ROSANE DE BARROS ARAUJO, ROSANGELA CORREA CASTRO, ROSANGELA GUIMARAES, ROSANGELA MARIA BRUNO, ROSANGELA MARIA DE LIMA DA SILVA, ROSARIA MARIA FERREIRA PEREIRA DE SOUZA SANTANA, ROSISLENE DE CARVALHO RISPOLI, ROZA ISABEL HOLANDA, RUBENS DUTRA FILHO, RUTH DA SILVA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, SANDRA DE LOURDES GOMES MENDES PINTO, SANDRA MARGARETE ROCHA DOS SANTOS, SANDRA MARI BACHI, SANDRA MARIA AQUINO E SILVA, SANDRA MARIA FELIPE COELHO CORTEZ, SANDRA MARIA QUINTAO HENRIQUES, SANDRA MARIA SALES RIBEIRO GUIMARAES, SANDRA REGINA AVELAR AZEVEDO, SANDRA REGINA DE ASSIS LEMES, SELMA MARCIA DOS SANTOS CORTES, SELMA REGINA ALLA, SENHORINHA DE ALMEIDA LARA, SERGIO DE PAULA BRITO, SHEYLA CRISTINA CAVALCANTI BEZERRA, SHEILAH REJANE ANDRADE DO VALE, SHIRLEI QUIRINO PEREIRA MEDEIROS, SILVANA ALVES SANTANA, SILVANA FASSINI, SILVANA VERAS DE AZEVEDO, SILVANDA PRUDENTE DE ALMEIDA, SILVIA BUENO MONTEIRO, SILVIA CRISTINA CAMPOS, SILZIA RUTH GUIMARAES, SIMONE BEATRIZ DE OLIVEIRA FERNANDES, SOLANGE ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE, SOLANGE DA SILVA, SONIA DE FATIMA ROLANDO ALVES, SONIA GARCIA DE MELLO, SONIA IVAR DO SUL MACHADO, SONIA MARGARETH BRITO DO AMARAL SILVEIRA, SONIA MARIA DE JESUS PEREIRA, SONIA MARIA MARTINS DE ARAUJO, SUELI DO CARMO PACHECO DE OLIVEIRA, SUELI JANE GHIOTTO PEREIRA FAVERO, SUSANA AREA LEAO MARSHALL DA MATTA, SUSANA RAMOS SILVEIRA DA ROSA, SUZANA ILHA, TAKECO IKEDA, TANIA HELENA DE MENDONCA, TANIA MARA SEIXAS JUCA PADOVANI, TANIA RODRIGUES BREZINSKI, TEODORA MARQUES SANTANA, TERESA CRISTINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS, TERESINHA SENA DA SILVA LOIOLA, TEREZA GARCIA BRAGA, TEREZA SOLANGE FEITOSA FERRER, TEREZINHA ALVES GUIMARAES, TEREZINHA ANGELA FERRAZ CARNEIRO, TEREZINHA BERNARDES DE CASTRO, TERESINHA SILVA DIAS, THANIA APARECIDA BORGES SIQUEIRA, THEREZA CORNELIA DIAS, TOMASIA LUCIA AQUINO DE SOUZA, VALDEMIRA JOSE FREITAS DOS SANTOS, VALDEREZ MARIA ALVES LUCCAS LEITE, VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES, VALTECY RODRIGUES PRIMO, VALTERINA PEREIRA GAMA, VANIA MARIA CARNEIRO, VANIA MARIA DE LIMA, VERALUCIA CAMELO MADEIRA DE MOURA, VERA LUCIA FERREIRA LOPES, VERA MARIA BORRALHO BACELAR, VERA TEREZINHA SILVEIRA DA SILVA, VERONICA VILAUBA NOGUEIRA DUTRA, VILENE PIRANGI SOARES, VILMA VALDEVINA DE OLIVEIRA, VIRANI APARECIDA DE JESUS, WAINE APARECIDA DA SILVA MELO, WALDEMAR XAVIER DA SILVA, WALDERLEI SANT ANNA, WALMIRA DA SILVA, WALQUIRIA GONCALVES DOS SANTOS TELES, WANDA AMBROSIO DE LIMA, WANDERLEY TAVEIRA PIRES, WANIA MARIA DE OLIVEIRA, WELLINGTON ANTONIO DA SILVA, WILMA MARCELINO COELHO CAVALCANTE, WILMA NESTOR DA SILVA, YASMIN COSTA PAULO, ZALDENIRA SATIRO DE ARAUJO, ZEILA DE SOUZA LIMA, ZENAIDE DE SOUZA REGO, ZENI PEREIRA RODRIGUES, ZENOBIA DA SILVA MEDEIROS, ZULMIRA FLORIZA DE MORAIS CIDREIRA, ANA CLAUDIA GUIMARÃES D'OLIVEIRA NOBRE, CARLA ELIZABETH SCHMALTZ DA PAIXÃO, CIRLENE MARIA BARBOSA BORGES, CRISTINA MARIA BARBOSA CHAVES, DEBORAH MARIA ALVES GERTRUDES, DENISE MEDEIROS DAS NEVES CARNEIRO, EMILIA MARIA LOPES DA SILVA, FRANCIMAR CALAND PAIVA, GISELA DE AMORIM ABRÃO, INÊS APARECIDA LAUDARES, ISABEL CRISTINA BARROS COELHO, JUMAIDA MARIA PEREIRA INSAURRIAGA, LENIRA XAVIER M. M. DE LIMA FURTADO, MARIA ANTONIA RODRIGUES DA SILVA, MARIA CELIA DE ABREU, MARIA CELMA VIEIRA ATAÍDE, MARIA CRISTINA SCHIAVON DE SOUSA, MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO BEZERRA ANTUNES, MARIA FÁTIMA BRAGA LÚCIA, MARIA LOURDES RIBEIRO DE MELO, MARY LOURDES MENDES RIBEIRO, MAURENY FREITAS DA COSTA MACHADO, MEIRE SILVA DE FREITAS MACHADO, NAIRE MARIA MORAIS DANTAS, NEYLA DE PAIVA ALMEIDA SANTANA, OLGA MARIA DOS SANTOS, REGINA MARIA CARRION TOMAS, RITA MÁRCIA OSÓRIO P. DA SILVA, ROZA ISABEL HOLANDA, STELLA REGINA BENTEL SEMENZATO, TELMANARA DE P. F. V. FERNANDEZ, VALDECI FRANCISCA PARREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios